Tribunal: TCU
Processo: 027.926/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Exame inicial de atos de reforma de militares do Comando do Exército.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo consolidado acerca de atos de reforma de militares do Comando do Exército. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pela relatora, e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 e 19 da Instrução Normativa 78/2018, em: 9.1. considerar ilegal o ato de alteração de reforma de Eliomar Lima Silveira, negando-lhe registro; 9.2. considerar legais os atos de reforma de Eraldo Maria Rabelo, Jorge Ribeiro de Almeida, José Luiz dos Santos, José Teixeira de Carvalho Filho, Joselito Alves de Almeida, Luiz Carlos Batista Alves, Marcos de Jesus Tavares, Miguel Souza Grosso e Moisés Claudino Viana, concedendo-lhes registro; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pelo interessado do ato considerado ilegal, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar ao Comando do Exército em relação a Eliomar Lima Silveira que: 9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante o disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não o eximirá da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.4.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que o interessado teve ciência desta deliberação.